Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo NO : 0726074-20.2019.8,07.0000 Autora : Rosimar Xavier Padilha Réu : Ricardo Riomei Fukumoto Relator Des. : Carlos Rodrigues DESPACHO À autora, Rosimar Xavier Padilha, para réplica (artigo 970 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator